Tribunal: TJSP
Processo: 2238568-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exigir contas – 1a fase – Contrato de financiamento – Apreensão do veículo e venda extrajudicial – Valor de venda do bem objeto da alienação fiduciária – Decisão que encerra a 1a fase – Litígio relativo ao objeto da alienação fiduciária – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de exigir contas – 1a fase – Contrato de financiamento – Apreensão do veículo e venda extrajudicial – Valor de venda do bem objeto da alienação fiduciária – Decisão que encerra a 1a fase – Litígio relativo ao objeto da alienação fiduciária – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Resolução no 623/2013 (artigo 5o, inciso III.3) do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.